Tribunal: TJSP
Processo: 0000065-02.2023.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
* AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de serviços. Energia elétrica. Consumidora demandante que alega recusa da Fornecedora demandada à instalação de rede para o fornecimento de energia elétrica ao seu imóvel rural. Sentença de procedência da Ação. Fase de Cumprimento de Sentença para a instalação da rede de energia elétrica, sob pena de multa diária. SENTENÇA que reconheceu o cumprimento da

Ementa:
* AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de serviços. Energia elétrica. Consumidora demandante que alega recusa da Fornecedora demandada à instalação de rede para o fornecimento de energia elétrica ao seu imóvel rural. Sentença de procedência da Ação. Fase de Cumprimento de Sentença para a instalação da rede de energia elétrica, sob pena de multa diária. SENTENÇA que reconheceu o cumprimento da obrigação e julgou extinto o Incidente nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da exequente, que insiste no prosseguimento da execução, visando à cobrança da multa diária. EXAME: Multa diária que somente teria incidência após a intimação pessoal do devedor, "ex vi" da Súmula 410 do C. Superior Tribunal de Justiça, aplicável inclusive nos casos posteriores à edição das Leis nos 11.232/2005 e 11.382/2006 (v. AGint no REsp 1726817/MG). Concessionária executada que foi intimada para o cumprimento da obrigação por decisão disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico, ausente a intimação pessoal no caso. Manutenção do entendimento sumular, mesmo após a edição do novo Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*